Tribunal: TJDFT
Processo: 0003485-76.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003485-76.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DE MELO, CARLOS SHINZO NAKAZATO, ELIAS CONCEICAO, JOSE AURELIANO E SILVA, LAUNIR DE PAULA SALAZAR, LUIZ FERREIRA DA SILVA, CARLOS ILYDIO DE SOUSA, REGINALDO DE BARROS, VAUCRENCE BARBOSA DE CARVALHO SUCESSOR: ZENAIDE GONCALVES NAKAZATO, LIGIA GONCALVES NAKAZATO, MONICA AKEMI GONCALVES NAKAZATO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante da notícia do falecimento dos credores CARLOS ILYDIO DE SOUSA e LAUNIR DE PAULA SALAZAR (documentos anexos e o documento de ID 15469862), intimem-se os seus sucessores, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possam receber o crédito da falecida credora, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Quanto aos credores falecidos ELIAS CONCEIÇÃO, JOSÉ AURELIANO E SILVA e VAUCRENCE BARBOSA DE CARVALHO, intimem-se, respectivamente, LEONARDO HENRIQUE DE AZEVEDO CARVALHO (retirou a certidão para fins de inventário ID 8183704 - Pág. 32), JOSE AURELIANO FILHO (retirou a certidão para fins de inventário ID 8183703 - Pág. 42) e VALDECI ROCHA DE CARVALHO (retirou a certidão para fins de inventário ID 8183703 - Pág. 38), por via postal, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possam receber o crédito da falecida credora, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 3. Intimem-se os credores ANTONIO DE MELO e LUIZ FERREIRA DA SILVA, por via postal, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem requerimento de transferência do crédito que fazem jus neste precatório para conta bancária de sua titularidade. 4. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, informe o número do CPF do credor REGINALDO DE BARROS (portador do RG 047.721 SEP/DF, conforme procuração ID 8183701 - Pág. 9) ou, se o caso, o nome e o número de CPF de eventuais pensionistas dele. 5. Por fim, diante do pagamento aos sucessores (alvarás ID 21192779/21192781), dê-se baixa do nome do credor CARLOS SHINZO NAKAZATO no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac